Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004741-83.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Descumprimento de determinação de sigilo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.528.431-42 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATO
R.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1004741-83.2023.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO PROCESSO – PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PRÁTICA DELITIVA –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O mero inconformismo da defesa quanto ao entendimento exarado pelo juízo de primeira instância, não autoriza a conclusão de que a sentença condenatória foi contrária à prova dos autos, sobretudo quando comprovada a prática da infração penal e das causas de aumento a partir do vasto arcabouço probatório coligido ao longo da instrução processual, em especial, pelas interceptações telefônicas e depoimento dos policiais que participaram das investigações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1004741-83.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EVANDRO PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Evandro Pereira da Silva, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 0005292-42.2018.8.11.0037, na qual foi condenado à reprimenda definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de organização criminosa [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013].

A sentença condenatória transitou em julgado para o revisionando em 21/10/2019.

A defesa sustenta que a condenação foi lastreada no depoimento dos policiais, que, por sua vez, apenas repetiram o que constava do relatório de investigação, bem assim em um áudio captado por Emily e Ana Maria Taveira, onde lhe informa que mandou “Turbina” receber os “caixinhas” atrasados no Bairro Vila Rica.

O revisionando assevera que não conhece Emily ou Ana Maria Taveira, e que seu apelido não é “Turbina”, mas “Vando”.

Discorre que não há qualquer conversa interceptada do acusado com outros supostos membros da organização criminosa investigada, nem qualquer outra entre réus que citem seu nome ou apelido, “Vando”, para prática de crimes.

Diz que,
“se o relatório atesta que Evandro apenas supostamente cobrou traficantes da região do lucro de drogas por eles vendidas, a fim de repassar a Ana Maria, não há como atribuir indistintamente ao referido acusado a conduta de integrar organização criminosa, mormente porque as informações obtidas pelos agentes policiais a respeito dessa conduta não tiveram outra fonte senão o próprio diálogo interceptado que não aponta a EVANDRO a prática de qualquer delito”
.

Postula, ao final, sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista nos §§ 2o e 4o, inciso I, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013,
“tendo em vista que em nenhum momento foi identificado o nome ou a idade de qualquer adolescente que, supostamente, tenha integrado a ORCRIM investigada”,
e que
“em momento algum nas interceptações telefônicas, qualquer arma de fogo foi apontada como se tivesse sido utilizada pelo revisionando”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

À douta revisão.

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1004741-83.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pesa contra o revisionando,
Evandro Pereira da Silva
, vulgo
“Turbina”
, a prática do crime de organização criminosa [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013], perpetrado, em coautoria, com outros 4 [quatro] acusados
[1]
, consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No período compreendido entre o
segundo semestre do ano de 2017 a 27 de julho de 2018
, em diversas ocasiões e lugares na
Comarca de Primavera do Leste/MT
e região, os 1o DENUNCIANDO – ELIAS BARBOSA DE ARRUDA, vulgo ‘MAXIXE’, 2o DENUNCIANDO – LUCAS RODRIGUES BASSAGA, vulgo ‘NIKE’,
3o DENUNCIANDO – EVANDRO PEREIRA DA SILVA
, 4o DENUNCIANDO – ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS, 5o DENUNCIANDO – JOAB PALANDIM BARBOSA, e
outros acusados totalizando 56 réus
(denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP),
constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes
.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, às quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220-IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Polícia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n. 10/2017 pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil acostado às fls. 444/692, do incidente apenso código TJ n. 195975, com áudios e relatos degravados, identificou que a atividade criminosa mantém vinculação com a organização criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV – Comando Vermelho –, é responsável por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

1o DENUNCIANDO – ELIAS BARBOSA DE ARRUDA, 2o DENUNCIANDO – LUCAS RODRIGUES BASSAGA,
3o DENUNCIANDO – EVANDRO PEREIRA DA SILVA
E 4o DENUNCIANDO – ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS:

‘Segundo os áudios analisados no relatório do Núcleo de Inteligência, o HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e é o responsável pelo batizado do alvo RAQUEL. Segundo o mesmo relatório ‘BONECA’ desempenha na facção a função de disciplina em bairros na cidade de Rondonópolis, além de ainda ser responsável pela contabilidade do pagamento das mensalidades dos IRMÃOS da Cadeia Pública de Primavera do Leste. É ainda a responsável pela contabilidade do pagamento dos ‘CAIXINHAS’, e também dos ‘CAMISAS’ como das ‘LOJINHAS’. As páginas 176 e 177 do relatório de inteligência constam áudios que fica bem claro que ‘BONECA’ é o DISCIPLINA em Rondonópolis e integrante do CV-MT. As CAIXINHAS significam que cada integrante todo mês efetua o pagamento pela camisa, ou seja, para fazer parte do CV-MT. Já as LOJINHAS significam que cada integrante que comercializa entorpecente efetua um pagamento de aproximadamente R$100,00 (cem reais) para ter a permissão da facção em comercializar entorpecente. Segundo as análises cada integrante paga entre CAIXINHA e LOJINHA aproximadamente R$200,00 (duzentos reais). Nesse contexto surgem conversas de outros integrantes, como COSTELA, ARI e JOAB PALANDIM BARBOSA. Ressaltamos que através dos áudios do alvo HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS aparecem outros investigados que são integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso. Conforme as análises advindas do Núcleo de Inteligência da Policia Judiciaria Civil, as pessoas de: MARCELO DOS SANTOS CHAVES vulgo ‘MANCHA’ (folhas 177 a 182); 1° DENUNCIANDO – ELIAS BARBOSA DE ARRUDA vulgo ‘MAXIXE’ (fo1has 180 a 182/191 a 193); 2° DENUNCIANDO – LUCAS RODRIGUES BASSAGA (folhas 180 a 182/271 a 274) Este suspeito surge tanto nas análises do alvo BONECA, como do alvo ANA MARIA TAVEIRA;
3° DENUNCIANDO – EVANDRO PEREIRA DA SILVA
vulgo
TURBINA
(
folhas 191 a 193
) e 4° DENUNCIANDO – ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘ROMARINHO’;

5° DENUNCIANDO – JOAB PALANDIM BARBOSA:

‘Este investigado tem a responsabilidade de apresentar o relatório dos recebimentos das mensalidades para o CV-MT, conforme retira-se das páginas 176 e 177. Na época da operação Insurgente ficou evidente que este suspeito era DISCIPLINA do CV-MT em Primavera do Leste antes de ser preso. E que possivelmente recebeu a mensalidade do vulgo ARI e THALES e não repassou para o vulgo BONECA. Portanto fica demonstrado através dessa operação que JOAB PALANDIM é integrante da organização CV-MT conforme as páginas 15 a 19 do relatório de inteligência’.

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação ‘INSURGENTES’, atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis”.

Encerrada a instrução processual, o revisionando foi condenado pelo juízo de primeira instância pela prática do crime descrito na peça acusatória.

No momento de sua intimação, o revisionando informou ao Oficial de Justiça o interesse de recorrer da sentença condenatória.

Entretanto, seu defensor constituído à época, Dr. Bruno de Castro Silveira, manifestou-se pela desistência do recurso interposto, ao argumento de que
“não havia matéria fático-probatório apta a sustentar a interposição do apelo criminal”
.

A desistência foi homologada pelo juízo de origem, e a sentença transitou em julgado para o revisionando.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo
novo
defensor do revisionando, Dr. João Marlon Gimenez Barbosa, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manter a condenação imposta.

A fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, transcrevo abaixo excertos da bem-fundamentada sentença hostilizada, proferida pelo juiz Alexandre Delicato Pampado, que analisou com perspicácia o vasto conjunto probatório coligido nos autos,
verbis
:

“
Trata-se de ação penal movida em desfavor dos réus Elias Barbosa de Arruda, Lucas Rodrigues Bassaga,
Evandro Pereira da Silva
, Romário Alves dos Santos e Joab Palandim Barbosa, nas penas do art. 2°, §§ 2° e 4° inciso l da Lei 12.850/13, e ainda Lucas Rodrigues Bassaga e Joab Palandim Barbosa nas penas do §3° da mesma lei.

O tipo penal imputado aos réus, associado às causas de aumento previstas nos parágrafos §§ 2°, 3°, 4° e inciso I, possui a seguinte redação:

‘Art. 2o - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2o - As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

[...]

§ 4o - A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I – se há participação de criança ou adolescente’.

[...]

Pois bem, em relação às tipificações supra, a materialidade assenta-se nos Autos de Prisão em Flagrante no decorrer da
‘Operação Insurgentes’
– fls. 13/54, 54/115, 116/135 e 136/157, Relatório Policial Circunstanciado de fls. 169v/248, Relatório Final n. 10/2017-NI/PVA/PJC – Operação Insurgentes – PVA de fls. 315/574, além das provas orais coligidas ao longo da persecução criminal, as quais dão cabo da existência material dos crimes.

De igual forma, a autoria delitiva também restou devidamente comprovada, sobretudo pelo robusto acervo documental,
destacando as interceptações telefônicas
levadas a efeito às fls. 274/613 – autos vol. II, III e IV –, bem como a sólida
prova oral carreada ao longo da instrução processual
, consubstanciada nos depoimentos judiciais das testemunhas.

Sobre as interceptações telefônicas, oportuno destacar o empenhado e organizado trabalho de investigação e análise realizado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, que por intermédio de seus analistas, identificaram os autores e as atividades desenvolvidas dentro da organização criminosa.

Nesta senda, assim concluíram os analistas do Núcleo de Inteligência da PJC:

[...]

EVANDRO PEREIRA DA SILVA
(vulgo
‘Turbina’
) e ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS (vulgo ‘Romarinho’) – De acordo com as investigações, os réus foram identificados mantendo diálogos com os alvos HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS (Disciplina na cidade de Rondonópolis e responsável pela contabilidade dos recursos provenientes de Primavera do Leste) e ANA MARIA TAVEIRA – vulgo ‘Tiana’ – (responsável pelo cadastro e nomeação de disciplinas em Rondonópolis e esposa de Francisco Bispo ‘Pai de Santo’ – pessoa de alta periculosidade e disciplina do CV do Mato Grosso) – De acordo com o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil,
ambos os réus são integrantes do Comando Vermelho
, e a mando da facção se dispõem a praticar crimes, em especial o tráfico de drogas e o roubo (fls. 235v e 236 – vol. II – autos da ação penal).

Feitas as considerações necessárias sobre a prova documental, passo à transcrição da oitiva das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório:

ANAMARIA MACHADO COSTA
: ‘(...) Que todos os acusados no caso dos autos são integrantes do Comando Vermelho, sendo que, com exceção do réu Romário, todos os demais tem função de liderança, pois são Disciplinas de Bairro em Rondonópolis; Que o Joab é de Primavera, e o Luca, Elias e
Evandro de Rondonópolis
; Que o LUCAS, vulgo ‘Nike’, está no alvo da Ana Maria Taveira, a qual exerce o controle de regiões e age juntamente com os mesmos; Que é disciplina do Bairro Liberdade em Rondonópolis, o que é citado nos áudios interceptados de Ana Maria Taveira;
Que o EVANDRO, além de disciplina, ele tinha uma relevância no Comando Vermelho, pois ele liderava vários bairros, tendo como vulgo ‘Turbina’
; Que em relação ao réu JOAB, ele faz parte do alvo da Raquel, sendo ele Disciplina de Bairro, e responsável por ficar com a arma da facção criminosa, ou seja, vindo a ordem da facção para a realização de roubos, homicídios, a arma é solicitada para ele, o qual fornece para o executor do crime, tendo essa arma o nome de ‘arma da família’; Que há também indícios de que o Comando Vermelho se valia de muitos menores; Que também era feita a utilização de armas de fogo pelo Comando Vermelho, para a prática de outros crimes, todos associados e coordenados pelo Comando Vermelho (...)’ – mídia de fls. 846.

NAIRA ELIS BALSISSERA
: ‘(...) Que o LUCAS é o vulgo ‘Nike’, o ELIAS, é vulgo ‘Maxixe’,
e o EVANDRO, o vulgo ‘Turbina’;
[...]
Que em relação a EVANDRO, vulgo ‘Turbina’, este é uma pessoa de alta confiança do ‘Pai de Santo’, este Disciplina Final do Comando Vermelho
[...]’ – fls. 846.

MARCOS ROBERTO SPRENGLER
: ‘(...) Que o Joab Palandim já estava sendo monitorado antes da operação pelo fato de ter possivelmente matado um policial civil na cidade de Rondonópolis; Que o Comando Vermelho utilizava armas de fogo, inclusive o crime cometido por Joab Palandim, o homicídio, foi cometido com uso de arma de fogo; Que o Joan Palandim sempre andava na companhia de menores, destacando o Ariovaldo, com o qual cometia crimes’ – fl. 824.

[...]

KASSIA KISS DA CRUZ
: ‘(...) Que os réus mais conhecidos são o Joab Palandim e o Romarinho; Que o Joab era o parceiro do menor, Ariovaldo, no tráfico de drogas, além de ter conhecimento de que ele responde por um homicídio que ocorreu a mando do Comando Vermelho [...]; Que eles utilizavam arma de fogo e se valiam de menores para o cometimento de crimes, ressaltando que o Joab era bem articulado e gerenciava os menores no cometimento de crimes (...)’ – fl. 824.

VIVIANA GONÇALVES DA SILVA
: ‘(...) Que pelas informações que tem os réus são todos faccionados do Comando Vermelho; Que o uso de arma é frequente pelo Comando Vermelho, ressaltando que o Romário estava cometendo roubos na cidade juntamente com menores, podendo citar o menor Artur Oliveira do Primavera III, e o Ariovaldo, o mais atuante dos menores (...)’ – mídia de fl. 824.

Quanto aos interrogatórios realizados em juízo, primeiramente, passo a transcrever as declarações do réu Joab Palandim Barbosa, o qual confessou espontaneamente ter integrado o Comando Vermelho durante o período narrado na denúncia, tendo como função a arrecadação de ‘camisa’ dos membros da facção criminosa. Vejamos:

[...]

Quanto aos demais réus, todos negaram veementemente terem integrado organização criminosa, bem como fazerem parte da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, declarando para tanto o que segue:

[...]

Evandro Pereira da Silva
: ‘(...) Que não pertence a organização criminosa alguma; Que nunca praticou esse tipo de crime; Que não conhece nenhum dos outros réus processados nestes autos; Que acredita que está sofrendo perseguição policial em Primavera do Leste; Que certa vez um policial civil invadiu a casa de sua mãe e disse para ela que se eu não tivesse plano funeral, era para adquirir um; Que nunca foi para cidade de Primavera do Leste, só passou em seu entorno de viagem (...)’ – mídia de fl. 865.

Como se vê, com exceção do réu Joab Palandim Barbosa, que confessou ter integrado o Comando Vermelho, dos demais acusados foram categóricos ao negarem a promoção, constituição, integração e o financiamento de organização criminosa, sobretudo vínculos com o Comando Vermelho, alguns, inclusive, alegando desconheceram uns aos outros, negando qualquer vínculo associativo.

Contudo,
suas negativas se deparam com um sólido conjunto de provas carreadas ao longo da persecução penal, mormente com os elementos de informação coligidos pela equipe de investigação da Polícia Judiciária Civil, no bojo da Operação ‘Insurgentes’
.

Primando pelos aspectos didáticos nesta fase de fundamentação, passo ao exame individual em relação a cada um dos acusados e os crimes que lhes são imputados.

[...]

EVANDRO PEREIRA DA SILVA
, vulgo
‘Turbina’
– art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

Não obstante tenha negado categoricamente a autoria delitiva, novamente se fazem presentes provas suficientes a demonstrar sua participação dentro da organização criminosa, sobretudo
provas testemunhais e documentais
, restando
demonstrado seu vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho
, cuja função é
prestar auxílio material à facção criminosa
, mais especificamente recolher ‘caixinhas’ devidas no Bairro Vila Rica. Vejamos.

Novamente ressalto a relevância da prova testemunhal, destacando as declarações da testemunha
Anamaria Machado Costa
, Delegada de Polícia, segundo a qual:
‘Que o EVANDRO, além de disciplina, ele tinha uma relevância no Comando Vermelho, pois ele liderava vários bairros, tendo como vulgo ‘Turbina’’
– mídia de fl. 846.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha,
Naira Elis Baldissera
, segundo a qual:
‘Que em relação a EVANDRO, vulgo ‘Turbina’, este é uma pessoa de alta confiança do ‘Pai de Santo’, este Disciplina Final do Comando Vermelho (...)’
– mídia de fl. 846.

Como se vê, novamente o acervo testemunhal é contundente e determinante quanto ao envolvimento do réu
Evandro Pereira da Silva
com o crime organizado, o qual presta auxílio ao Comando Vermelho, mais precisamente
recolhendo caixinhas devidos à facção criminosa
, além de figurar
como intermediário do Disciplina Final, ‘Pai de Santo’
, atualmente preso e recolhido na Mata Grande em Rondonópolis.

As interceptações telefônicas também revelam sua efetiva participação no crime organizado, destacando nesta oportunidade um diálogo mantido entre os alvos Emily e Ana Maria Taveira, onde esta informa para aquela que mandou TURBINA receber os caixinhas atrasados do Bairro Vila Rica. Vejamos.

ANA MARIA TAVEIRA x EMILY
– 12/9/2017 às 11h15min

Ana: Oi?

Emily: Deixa eu ti contar um babado.

Ana: Deixa eu falar primeiro. Já recebeu lá o dinheiro lá tá, não precisa ir lá não.

Emily: Lá na Vila não?

Ana: Não.
Botei o Turbina lá agora
, ele tá recebendo.

[...]”.

Com efeito, denota-se claramente o contundente envolvimento do réu Evandro Pereira da Silva com o crime organizado, no caso em específico, tendo a tarefa de recolher ‘caixinhas’ atrasados, dinheiro devido por traficantes ao Comando Vermelho.

Assim, nos deparamos com um sólido conjunto de provas, sejam elas testemunhais ou documentais, demonstrando a saciedade o envolvimento do réu Evandro no crime organizado, mais especificamente no Comando Vermelho.

Destaco por fim, que a conduta delituosa narrada na denúncia não é fato isolado na vida do acusado, pois as certidões anexas demonstram que este possui inúmeras ações penais, inclusive, ostentando uma condenação penal transitada em julgado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (EP cód. 629605).

Com base nestes fundamentos, tenho que a condenação do réu Evandro Pereira da Silva, nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, é medida de inteira justiça no presente caso.

[...]

Quanto ao vínculo associativo, por óbvio que não se trata de qualquer vínculo, ao passo que os réus se mostraram estruturalmente organizados, e escalados com divisões de tarefas pré-definidas, além de manterem uma união estável e permanente para a prática de fatos criminosos.

[...]

Ademais, devo ressaltar que não há qualquer notícia nos autos apta a desacreditar os depoimentos dos policiais que conduziram as investigações. Com efeito, os esclarecimentos prestados pelos agentes da lei em sede policial foram ratificados em juízo, não havendo indícios ou provas para supor que tais agentes públicos estivessem faltando com a verdade ou que tivessem algum interesse para tanto”.

Conquanto a defesa do revisionando tenha desistido da apelação interposta, conforme acima alinhavado, este Tribunal de Justiça acabou por reexaminar a sentença revisanda, tendo em vista a interposição de recurso pela defesa dos corréus Lucas Rodrigues Bassaga e Elias Barbosa de Arruda.

O Recurso de Apelação Criminal foi distribuído à Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto, e julgado em 28/10/2022, ficando assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Se o inconformismo da defesa quanto à alegação de inépcia da peça acusatória não é manifestado de plano, na resposta à acusação, configura-se o fenômeno da preclusão acerca da matéria, não havendo falar em nulidade do processo por inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.

Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.

É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos”.

Transcrevo, abaixo, excertos do voto-condutor proferido pelo Relator da Apelação Criminal n. 0005292-42.2018.8.11.0037, Des. Pedro Sakamoto, sobretudo no que diz respeito às provas da autoria da prática delitiva,
ipsis litteris
:

“Acerca da alegada inexistência de provas da autoria dos crimes praticados pelos acusados, entendo que tal argumento não merece provimento, porquanto há nos autos elementos suficientes para subsidiar a condenação dos apelantes.

A prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do cotejo entre as gravações obtidas por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
por policiais que participaram das apurações.

Em virtude de sua extensão (contendo mais de 500 páginas), os
diálogos interceptados
, propriamente ditos, não serão aqui transcritos, mas se encontram exaustivamente documentados no mencionado relatório final (Ids. n. 33800463 a 33801476). De qualquer forma, observa-se que as conversas revelam o
grau de estruturação e hierarquização da organização criminosa investigada
, bem como a sua compartimentalização em diversos núcleos, um dos quais era composto pelos ora apelantes.

Tais informações foram corroboradas em Juízo por policiais que participaram das apurações desencadeadas no bojo da assim chamada ‘Operação Insurgentes’, que individualizaram rigorosamente o papel de cada acusado no âmbito da facção criminosa.

Inquirida sob o crivo do contraditório, a delegada de polícia
Anamaria Machado Costa
, que presidiu as investigações, relatou, em linhas gerais, as diligências encetadas e os fatos constatados, pontuado o envolvimento dos ora apelantes. Confira-se:

“(...) Promotor: (...) A senhora participou dessa investigação? Testemunha: (...) esses acusados são integrantes de facção criminosa Comando vermelho, com exceção do Romário os outros exercem papel de disciplina de bairro (...)
o Joab é aqui de Primavera e o Lucas o Elias e o Evandro são de Rondonópolis e aonde que entra cada um, o Lucas ele está no alvo da Ana Maria Taveira então ele aparece bastante ele está no grupo de Rondonópolis onde está o Pai de Santo que é uma hierarquia né (...) o ‘Nike’ aparece na interceptação nas páginas 271 a 274, Nike é o nome do Lucas na facção criminosa (...) é bem extenso esse alvo onde surgiu vários integrantes dessa facção criminosa, principalmente de Rondonópolis, o Elias também é disciplina de bairro e na facção ele é chamado de Maxixe ele aparece tanto no alvo da Ana como no da Emily (...) e ele ajudava no cadastramento e no recebimento (...)
o
Evandro ele já tem até além de ser disciplina ele tinha até uma relevância na facção porque ele atuava em vários bairros
(...) exercia papel de liderança (...) e o Joab ele na verdade é do alvo da Raquel que é conhecida como Tempestade na Facção Criminosa (...) e o Joab exercia também uma participação de disciplina e o Joab era o que ficava com a arma ou seja responsabilidade de ficar com o armamento da facção e pra que de acordo com a facção fosse determinar ele cedia essa arma tipo fazer um roubo no estabelecimento tal (...) conseguimos fazer a apreensão dessa arma e droga mas o flagrante dele foi relaxado pela Doutora; (...) Promotor: Eles usavam a participação de menores? Testemunha:
usavam Dr. Tinha bastante menores (...) de armas também”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Id. 118784493, p. 6).

Da mesma forma, a investigadora de polícia civil
Naiara Elis Baldissera
, que analisou as interceptações telefônicas referentes aos recorrentes, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de esclarecer o modo como foram realizadas as qualificações dos agentes, individualizou detalhadamente a participação de cada um deles no grupo criminoso, asseverando, em síntese:

‘
O Lucas é o Nike né o vulgo Nike ele aparece no relatório como Nike a gente trata ele como Nike, o Elias é o Maxixe, vulgo Maxixe e o
Evandro é o Turbina
, vulgo
Turbina esses três são eles faziam parte do quadro de disciplina de Rondonópolis eles apareceram dentro do alvo Emily
(...) o Nike ele era disciplina (...) inclusive na página 271 até 274 do relatório o Nike fala com a Tiana e a Tiana manda o Nike avisa o Nike que já chegaram os adesivos que o Comando Vermelho naquela época criou adesivos para ser colocados em comércios, residências de pessoas que iam contribuir é com 100 reais para ter em contrapartida segurança do Comando Vermelho (...) o Elias ficou bem caracterizado (...) ele ajudava a Emily que era a vulgo Boneca que também era disciplina da nossa região aqui de Primavera (...) e esse Maxixe o Elias era mão direita dela ajudava a fazer os cadastros e a receber os dinheiros e o
Turbina ele era uma pessoa de alta confiança do Pai de Santo que era o disciplina final

(...)
o Evandro aparece ele fala várias vezes durante a operação mas no relatório ele aparece na página 191 até 193
, com relação ao Joab e ao Romário é eles são daqui de Primavera e no momento no período da interceptação o Joab já estava preso pelo homicídio mais nos áudios da página 16 até 22 a Emily juntamente com a Raquel fazendo levantamento dos valores arrecadados aqui em Primavera para o Comando Vermelho (...) e o Joab está pendente com arma (...) e ele também ficou pendente com duzentos reais é referente a caixinha do Ari que é menor que era na época e do Thalis que era menor também (...) o Joab antes de ser preso ele era disciplina de rua aqui em Primavera do Leste ele fazia parte do Comando Vermelho aqui em Primavera do Leste e ele ainda faz parte do Comando Vermelho dentro da cadeia preso, o Romário ele aparece primeiramente em duas situações é no alvo da Karine que teve audiência na quarta-feira passada e ele é citado como a pessoa que fala com o Aderson (...) o Raul cita ele como o dono do simulacro de arma (...) o Romário estava junto com o piloto quando atolou o caminhão (...) fica bem claro nas páginas 138 e 139 do relatório da participação do Romário desse roubo.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Id. 118784493, pp. 6-7).

Finalmente, o policial civil
Marcos Roberto Spengler
, ao ser inquirido em juízo, afirmou não ter acompanhado as interceptações telefônicas referentes aos apelantes, entretanto, descreveu o funcionamento da organização criminosa e explicou os procedimentos utilizados para a identificação dos criminosos:

‘Promotor: (...) com relação a esses citados aqui (...) o que o Senhor sabe? Testemunha: Como Analista são divididos entre alvos, dos meus alvos tendo como interlocutores que conversavam com os meus alvos é o Joab Paladim e o Lucas vulgo ‘Café’ (se referindo ao denunciado Lucas Rodrigues Bassaga) é desses alvos é houve conversas do Joab Paladim vamos primeiro por ele, houve três episódios de relevância (...); (...) Promotor: Esse Comando Vermelho aqui fazia uso de arma de fogo? Testemunha: sim inclusive ele foi preso com uma arma de fogo e em outro episódio ele matou um rapaz que não tinha passagens a mando de um membro do Comando Vermelho; Promotor: e esse Comando Vermelho daqui fazia uso também de menores para a prática de crimes? Testemunha: sim, na época que nós estávamos monitorando o Joab Paladim ele sempre andava com o vulgo Ariovaldo o Ari, eles ficavam pra cima e pra baixo andando que é menor de idade, quanto ao Lucas em conversas com o Ariovaldo vulgo ‘Dentinho’ e o Lucas ‘Café’, ele na época ele aliciava o convencia o Ari a dar um termo de declarações sobre um roubo que eles cometeram em Guiratinga de forma a beneficiar e prejudicar o Processo”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Id. 118784493, p. 7).

Os acusados quando interrogados em Juízo, limitaram-se a negar qualquer envolvimento com a organização criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’.

De todos esses elementos probatórios, extrai-se a demonstração segura de que o ‘Comando Vermelho’ é uma organização criminosa de âmbito nacional, altamente estruturada e hierarquizada, voltada à prática de delitos como tráfico de drogas e roubo, valendo-se, para tanto, do emprego de armas de fogo e do aliciamento de menores, em virtude da sua inimputabilidade e a referida facção possui presença marcante nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso, onde se encontram recolhidos dezenas de seus integrantes, os quais utilizam clandestinamente aparelhos celulares para se comunicarem com os demais membros da organização, inclusive coordenando a prática de certos crimes.

É necessário deixar consignado que a condenação pelo delito tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pela facção, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de ‘
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa’
, assim entendida a ‘
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
, de acordo com o § 1o do art. 1o do aludido diploma normativo.

Nesse contexto, conclui-se que as declarações prestadas por policiais devidamente compromissados a dizerem a verdade, corroboradas por relatórios de inteligência e interceptações telefônicas, revelam-se aptas a sustentar a sentença condenatória.

[...]

Nessa linha intelectiva, não subsistindo dúvida acerca do fato de que os apelantes integram ou integraram a organização criminosa em questão, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória”.

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada pelo revisionando na petição inicial, alegando que seu apelido nunca foi “Turbina”, mas “Vando”, e que não existe qualquer conversa interceptada com os outros supostos membros da organização criminosa, as provas dos autos mostram, com clareza solar, sua participação na facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”.

Destaque-se, ainda, que não procede a pretensão defensiva, ao asseverar que o diálogo interceptado não imputou a Evandro a prática de qualquer outro delito, uma vez que
“apenas supostamente cobrou traficantes na região do lucro de droga por eles vendida, a fim de repassar a Ana Maria”
.

Como bem destacou o eminente Des. Pedro Sakamoto, em seu voto-condutor proferido na Apelação n. 0005292-42.2018.8.11.0037, “
É necessário deixar consignado que a condenação pelo delito tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pela facção, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de ‘
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa’
, assim entendida a ‘
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
, de acordo com o § 1o do art. 1o do aludido diploma normativo”.

Some-se a isso que, ao contrário do asseverado pela defesa, está comprovada, indene de dúvidas, a estabilidade e permanência do revisionando à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme exaustivamente comprovado pelo vasto conjunto fático-probatório recolhido durante a instrução processual.

Logo, não há falar que a condenação foi contrária à prova dos autos, conforme assinalado pela combatente defesa.

No que tange ao pleito de afastamento das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, melhor sorte não assiste ao revisionando.

Neste particular, assim fundamentou o juízo sentenciante:

“No caso em tela, restou categoricamente comprovado que as ações dos réus estavam associadas ao uso de arma de fogo, instrumento necessário à consumação de crimes satélites, cuja função é arrecadar mais dinheiro para a organização criminosa e assim a tornar mais consistente em sua estrutura.

Para tanto, necessário transcrever as declarações pontuais das testemunhas ouvidas em juízo, onde estas afirmam a associação de armas de fogo às ações desenvolvidas pela organização criminosa, diga-se, composta pelos réus. Vejamos.

ANAMARIA MACHADO COSTA
: ‘(...) Que em relação ao réu JOAB, ele faz parte do alvo da Raquel, sendo ele Disciplina de Bairro, e responsável por ficar com a arma da facção criminosa, ou seja, vindo a ordem da facção para a realização de roubos, homicídio, a arma é solicitada para ele, o qual fornece para o executor do crime, tendo essa arma o nome de ‘arma da família’; Que há também indícios; Que o Comando Vermelho se valia de muitos menores; Que também era feita a utilização de armas de fogo pelo Comando Vermelho, para a prática de outros crimes, todos associados e coordenados pelo Comando Vermelho (...)’ – mídia de fl. 846.

MARCOS ROBERTO SPRENGLER
: ‘(...) Que o Comando Vermelho utilizava armas de fogo, inclusive o crime cometido por Joab Palandim, o homicídio, foi cometido com uso de arma de fogo; Que o Joan Palandim sempre andava na companhia de menores, destacando o Ariovaldo, com o qual cometia crimes; Que no período compreendido na denúncia o réu Joab não exerceu a função de disciplina; Que em relação ao vulgo ‘Café’, em conversas interceptadas entre Ariovaldo e ‘Dentinho’, além do Lucas, este convencia o Ariovaldo a prestar depoimento favorável a respeito de um roubo ocorrido em Guiratinga, inclusive inventando uma história mais benéfica, em especial se eximir do crime de corrupção de menores, ao passo que o crime foi cometido com menores (...)’ – mídia de fl. 846.

KASSIA KISS DA CRUZ
: ‘(...) Que o Romarinho se recorda de um episódio que ele fez um arrastão na cidade de três roubos de uma vez só, e com toda certeza a mando do Comando Vermelho; Que eles utilizavam armas de fogo e se valiam de menores para o cometimento de crimes, ressaltando que o Joab era bem articulado e gerenciava os menores no cometimento de crimes (...)’ – mídia de fl. 824.

DEJAIR SALES GONÇALVES
: ‘(...) Que o Romário, em diálogo com o Maylon, esperava uma pessoa que estava vindo de Poxoréo, trazendo uma arma de fogo, para praticarem um roubo de um caminhão na cidade de Primavera do Leste; Que após roubarem este caminhão, durante o trajeto para Rondonópolis, ficou claro nos áudios que o caminhão acabou atolando, e não foi possível consumar o crime; Que segundo as declarações de Maylon, este caminhão iria ser vendido para arrecadar dinheiro para o Comando Vermelho (...)’ – mídia de fl. 846.

Trata-se, como visto, de organização criminosa com relevantes índices de crimes que utilizam arma de fogo, com numerosos integrantes, levantando numerosas quantias em dinheiro e mercadoria, dentre elas, armas de fogo, onde as circunstâncias e as provas colhidas em juízo demonstram o emprego de armas, ainda que não comprovado em quais situações.

No ponto, cumpre mencionar que a organização criminosa é crime formal, que independe da efetiva prática dos crimes pretendidos, o que reflete nos crimes envolvendo o uso de arma de fogo.

[...]

Em relação à participação de criança ou adolescente, caminho outro não há, senão o recrudescimento da pena em razão da referida majorante, pois exaustivamente demonstrada a participação de menores dentro da estrutura da organização criminosa. Vejamos.

[...]

Como se vê, no contexto da organização criminosa menores são integrantes efetivos de sua estrutura, servindo de instrumentos para a prática de crimes, no caso dos autos, roubos majorados e porte ilegal de arma de fogo, devendo incidir em face dos réus a referida causa de aumento”.

Ressalto que a exclusão das aludidas majorantes foi objeto de irresignação recursal deduzida pela defesa dos corréus, Lucas Rodrigues Bassaga e Elias Barbosa de Arruda [Apelação n. 0005292-42.2018.8.11.0037].

No entanto, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício rechaçou a pretensão defensiva, mantendo as causas de aumento previstas nos §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

Neste ponto, o eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, assim se pronunciou:

“Continuando as suas insurgências, a defesa dos acusados postula o afastamento das causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo e da participação de criança ou adolescente, afirmando que não foram produzidas provas de que os agentes tivessem se utilizado de armas para a prática de crimes ou que tenham cooptado crianças e adolescentes para integrar o grupo criminoso ou até mesmo demonstrado que as crianças ou adolescentes eram integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Não obstante a insurgência defensiva ficou claro nos autos a configuração das causas de aumento decorrentes do uso de armas de fogo e da participação de adolescentes, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas e também por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais que diversos integrantes da organização criminosa praticavam crimes mediante o uso de armas de fogo, especialmente roubos e homicídios.

Ademais, consta no feito que o grupo criminoso se utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armas de fogo, que eram destinadas à prática de diversos outros delitos, inclusive com transferência do armamento entre os membros, de acordo com a necessidade.

Da mesma forma, a participação de adolescentes na prática criminosa ficou claramente evidenciada nos autos, pois tanto as interceptações telefônicas quanto os depoimentos prestados em sede judicial demonstram que o grupo criminoso cooptava diversos menores de idade para a prática de crimes.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento majoritário, inclusive nos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos agentes atuantes no grupo utilizem-se de artefatos bélicos para a prática de crimes, o que efetivamente ocorreu no caso em análise”.

Fixadas tais premissas, escorreita se mostra a sentença revisanda, proferida com base no arcabouço probatório coligido nos autos.

A propósito, neste mesmíssimo sentido se manifestou o Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, em seu parecer, cujos argumentos também adoto, per relationem, como razões de decidir,
verbis
:

“A condenação vem fundada em conjunto probatório consistente, tendo a sentença demonstrado, sem rebuços, provas da materialidade e autoria do delito de organização criminosa, em particular a integração permanente do requerente à referida estrutura criminosa.

O requerente foi condenado pela prática do crime de organização criminosa com participação de adolescente, previsto no artigo 2o, §§2o e 4o, inciso I, todos da Lei n. 12.850/2013, pois entre o segundo semestre de 2017 a 27 de julho de 2018, o requerente e os demais corréus, integraram grupo criminoso do Comando Vermelho na região de Primavera do Leste, voltado à prática de tráfico de drogas, roubo, furto e outros crimes.

A autoria e materialidade delitivas ficaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante lavrado no decorrer da ‘Operação Insurgentes’, do Relatório Policial Circunstanciado, do Relatório Final n. 10/2017 – NI/PVA/PJC, da interceptação telefônica, bem como pela sólida prova oral carreada ao longo da instrução processual, consubstanciada nos depoimentos judiciais das testemunhas.

Dos áudios interceptados verificou-se que o requerente integrava o grupo criminoso do Comando Vermelho e tinha a função de prestar auxílio material à referida facção criminosa, mais especificamente recolher ‘caixinhas’ devidos no Bairro Vila Rica.

Também foi identificado nos diálogos dos alvos Hemilin Halhaiane dos Santos [disciplina na cidade de Rondonópolis e responsável pela contabilidade dos recursos provenientes de Primavera do Leste] e Ana Maria Taveira [responsável pelo cadastro e nomeação de disciplinas em Rondonópolis e esposa de Francisco Bispo ‘Pai de Santo’], onde esta informa para aquela que mandou ‘Turbina’ [o requerente] receber os ‘caixinhas’ atrasados do Bairro Vila Rica,
verbis
:

[...]

Em juízo, os agentes de segurança responsáveis pela operação ratificaram todas as informações carreadas aos autos por meio das interceptações telefônicas, dando conta que o requerente é integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, verbis:

[...]

Portanto, o conjunto probatório dos autos deixa claro que o requerente era membro do grupo criminoso do Comando Vermelho, tinha a função de prestar auxílio material à facção criminosa, bem como era uma pessoa de alta confiança do ‘Pai de Santo’ [pessoa de alta periculosidade e disciplina geral do Comando Vermelho do Mato Grosso].

Assim, não tem procedência a alegação de insuficiência de provas.

Requer ainda o afastamento das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 4o, inciso I do artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

Sem razão, contudo.

As interceptações telefônicas e os depoimentos prestados em sede judicial demonstram que o grupo criminoso cooptava diversos menores de idade para a prática de crimes; e que o requerente integrava/financiava a organização criminosa do Comando Vermelho.

Portanto, nada se pode objetar na dosagem da pena do requerente”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional, mantendo-se incólume a condenação imposta ao revisionando,
EVANDRO PEREIRA DA SILVA
.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
Elias Barbosa de Arruda, vulgo “Maxixe”, Lucas Rodrigues Bassaga, vulgo “Nike”, Romário Alves dos Santos e Joab Paladim Barbosa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023